Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723886-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IGOR TAVARES TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA. ART. 156. CPP. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PENA EXASPERADA CORRETAMENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, mantém-se a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 2. Conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer; não se desonerando deste ônus e não havendo outros elementos que possam corroborar sua tese, não há como desconstituir a sentença condenatória. 3. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 4. Correta a majoração da pena base, em razão da circunstância judicial maus antecedentes, assim como da pena intermediária, em virtude da circunstância legal reincidência, sendo certo que, em cada fase da dosimetria, a exasperação da pena decorrerá de processo penais distintos. 5. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 157, caput, e §1o, 240, §2o e 244, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, defendendo a ilegalidade da abordagem policial e buscas pessoal e veicular, haja vista a inobservância do procedimento legal. Sustenta inexistir prova idônea apta a compactuar com os elementares do crime de tráfico de drogas. Afirma que restou claro que não havia qualquer investigação em andamento, filmagem ou algo do tipo que demonstrasse a prática de crime, sabendo-se que o motivo pelo qual realizaram a abordagem ocorreu unicamente com o fim de averiguar denúncia anônima antecedente. Requer o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e veicular e, em consequência, a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, caput, e §1o, 240, §2o e 244, todos do Código de Processo Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Em outros termos, já examinados, a fundo, todos os fatos e provas que envolveram a prisão em flagrante do requerente e a subsequente busca pessoal e veicular, não pode agora, apenas em sede de revisão criminal, sustentar nulidade das buscas havidas. Como bem anotado pela d. Procuradoria de Justiça, "as teses jurídicas invocadas pela defesa técnica em apelação criminal não abrangem a alegada nulidade oriunda das buscas pessoal e veicular levadas a efeito por policiais militares após a aborgagem do revisionando.", sendo certo que "não se admite que a ação revisional constitua palco para arguir teses jurídicas não ventiladas durante a persecução penal." (ID 48336956 - p. 4). O que se observa é que o requerente busca, por meio da presente revisão criminal, o reexame dos fatos e das provas produzidas. Todavia, tal intento, nos termos do ordenamento jurídico, é vedado pelo instituto processual em atenção à segurança jurídica e à efetividade das decisões judiciais, mormente quando o argumento apontado não tem o condão de macular a sentença condenatória. Não há que se falar, portanto, em contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos no que se refere à busca pessoal e veicular havida (CPP, art. 621, I) (ID50254975) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Nesse passo, o que se denota de todo o arcabouço fático-probatório na hipótese é, exatamente, que não há contrariedade às evidências trazidas (CPP, art. 621, I, segunda parte), porquanto restou demonstrado que o requerente não só demorou para sair do veículo momentos antes da busca pessoal e veicular como estava com a mão sangrando e o celular quebrado, com vestígios de sangue.Na linha do que sustenta a d. Procuradoria de Justiça, aliás, “tais circunstâncias, convenhamos, substanciam suspeitas mais que fundadas da ocorrência de ato ilícito, legitimando-se, assim, o aperfeiçoamento das buscas, notadamente porquanto coexista prévia notícia anônima de que, naquela ocasião, comercializavam-se entorpecentes”(ID50254975), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023